Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715853-43.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENAL CARE - PREVENCAO E TRATAMENTO LTDA - EPP APELADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS D E S P A C H O Decorrido o prazo relativo à decisão de fls. 1/2 ID 14996624 sem manifestação da Apelada, conforme certidão de fl. 1 ID 13581897, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 8 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator